Tribunal: TJDFT
Processo: 0754300-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0754300-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR IMPETRANTE: SIMONE ROSA DE SOUZA CAMARGO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente EDILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR, apontando como autoridade coatora a Juíza da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, em razão da suspensão da saída temporária do paciente. A impetrante alega que o paciente está preso no Centro de Internamento e Reeducação do Distrito Federal – CIR, cumprindo pena de 20 anos de reclusão. Sustenta que foi concedida a progressão para o regime semiaberto com trabalho externo e saídas temporárias. Contudo, o benefício foi suspenso por suposto cometimento de falta de natureza grave, consubstanciada no fato de que o reenducando não se encontrava em sua residência durante o período da saída temporária do mês de setembro de 2024, a partir da 18h00 horas. Aponta que conduta descrita na ocorrência administrativa não corresponde à descrição dos fatos, além de não constar nos autos relatório de fiscalização descrevendo a conduta infratora. Requer, liminarmente, que o paciente seja autorizado, de maneira provisória, a participar da saída temporária que está prevista para o dia 23 de dezembro de 2024, bem como das subsequentes, até o julgamento do mérito do habeas corpus. No mérito, requer a concessão da ordem para afastar a decisão da autoridade administrativa que suspendeu a saída temporária do paciente. Distribuído no plantão judicial, o E. Desembargador Plantonista entendeu ausentes quaisquer das hipóteses do art .3o do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição, e deixou de analisar o pedido (ID. 67491351). Remetidos os autos à Relatora Natural. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Compulsando os autos da execução, no 0000088-65.2016.8.07.0015, verifica-se que foi expedido o Ofício 1389/2024 pelo Núcleo de Arquivos e Prontuários do Centro de Progressão Penitenciária informando à autoridade coatora que, no período de 20 a 23.09.2024, quando ocorreu a 6a Saída temporária, o paciente foi fiscalizado e verificado como ausente no endereço informados no horário estipulado, conforme relatório da Diretoria de Fiscalização da Polícia Penal (DFPP) e ocorrências administrativas no 3082405101, 3082405122 e 3082405076 – CPP (Mov. 383.2 – SEEU). Restou certificado que, até a conclusão do inquérito disciplinar, o apenado seria transferido cautelarmente para o Centro de Internamento e Reeducação - CIR, após o período de isolamento preventivo pelo período de 10 (dez) dias, iniciado em 21.09.2024, no interesse da disciplina e da averiguação dos fatos, com fulcro no artigo 60 da Lei 7.210 de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal - LEP, haja vista o cometimento, em tese, de suposta falta disciplinar de natureza grave. A Defensoria Pública do Distrito Federal manifestou-se, aduzindo que “Em consulta ao SiapenWeb, constata-se que o apenado praticou suposta falta grave em 23/09/2024, consistente no “Art.50, VI - inobservar o dever previsto nos incisos V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas (Falta Grave - LEP)”, contudo, a descrição “não reflete a conduta do interno, considerando que a tipificação de falta média, prevista no art. 119 da RIEP, é comumente associada ao inciso XVIII, que se refere à "ausência dos locais em que deve permanecer" em situações de falta domiciliar ou durante o usufruto de saída temporária”. Requereu a remessa dos autos ao estabelecimento prisional para esclarecimentos acerca da anotação de uma falta grave ao invés da falta média, bem como o arquivamento do inquérito disciplinar (Mov. 385.1 – SEEU). O Ministério Público, por sua vez, requereu que seja esclarecido, pelo estabelecimento prisional, a razão pela qual foi instaurado o inquérito disciplinar de falta grave ao invés de falta média, dada que a conduta narrada na Ocorrência no 3082405101- CPP é tipificada como falta disciplinar de natureza média, conforme artigo 111, XIX, do Código Penitenciário do Distrito Federal (Mov. 391.1 – SEEU). A concessão da medida liminar deve ser pautada na plausibilidade do direito e no perigo da demora. Quanto ao pedido para que o paciente participe da saída temporária que estava prevista para o dia 23/12/24, denota-se a perda do objeto. Quanto às saídas subsequentes, não há nos autos, neste momento processual, elementos suficientes à análise de eventual ilegalidade aferível de plano, sendo necessário aguardar os esclarecimentos da autoridade coatora. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora